Tribunal: TJBA
Processo: 8003940-34.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003940-34.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ITANILSON PIRES DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DOS SANTOS, FABIANA GUIMARAES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO REALIZADA EM VIA PÚBLICA MEDIANTE ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA EM SUSPEITA LEGÍTIMA, SEM INGRESSO NO INTERIOR DO DOMICÍLIO. ALEGADA NULIDADE PELA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO LAUDO TOXICOLÓGICO E PELA JUNTADA INTEMPESTIVA DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELA ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OU FLAGRANTE FORJADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E CONTRÁRIA À PROVA PRODUZIDA SOB CONTRADITÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE, CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS E PERICIAIS. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Itanilson Pires da Silva contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 1 (um) ano e 08 (oito) de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), em regime inicial aberto. A pena de multa restou arbitrada à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Operadas a detração penal e o concurso material de crimes, deduzido o tempo de pena já cumprido, resta a cumprir o período de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão e 195 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi, ao fim, convertida em duas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade durante o tempo da condenação e prestação pecuniária no valor de 01 salário-mínimo, a ser paga a uma entidade assistencial indicada pelo juízo da Execução, sem prejuízo da pena de multa cominada). Deferiu-se a gratuidade de justiça.

Narram os autos que, no dia 10/11/2024, por volta das 00:20 horas, na Rua Maria Quitéria, Bairro Primavera, Itaberaba/BA, o réu, consciente e voluntariamente, trazia consigo e mantinha sob sua guarda drogas e arma de fogo, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na diligência, os policiais realizaram a busca na bolsa que o réu carregava, ocasião em que encontraram no seu interior os seguintes itens: 02 Máscaras com face de palhaço; 02 Balanças de precisão digital na cor prata; 02 Tabletes com plástico amarelado contendo substância pó branco prensado, assemelhando-se ao entorpecente vulgarmente conhecidas como cocaína; 01 tablete em plástico transparente contendo substância pó branco prensado, assemelhando-se ao entorpecente vulgarmente conhecido como cocaína; 01 Trouxa plástica contendo substância pó branco, assemelhando-se ao entorpecente vulgarmente conhecido como cocaína; 01 Tubo plástico transparente contendo substância erva esverdeada assemelhando-se ao entorpecente vulgarmente conhecido como maconha; Diversas embalagens comumente utilizadas para acondicionamento de drogas; 19 pacotes de folhas de papel seda, comumente utilizado para acondicionamento de cigarros/drogas; 01 Dichavador/triturador comumente utilizado para triturar drogas; 01 Capa de Colete Balístico sem a placa; a quantia em espécie de R$ 1.390,00 (Hum mil e trezentos e noventa reais); 03 Pinos transparentes vazios, comumente utilizados para acondicionamento de drogas; tudo conforme auto de exibição e apreensão acostado no inquérito policial. As drogas apreendidas foram submetidas a perícia, sendo constatado que se tratava de um total de 4,79g de maconha e 2.608,06 g de cocaína, conforme Laudo de Exame Pericial. A arma de fogo também foi periciada, conformando que se encontrava apta para a realização de disparos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a juntada do laudo toxicológico definitivo após o encerramento da instrução, mas antes das alegações finais, configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) aferir sobre eventual nulidade pela juntada extemporânea das alegações finais pela acusação; (iii) apurar se houve violação de domicílio, com consequente ilicitude das provas obtidas; (iv) avaliar a suficiência e a validade da prova testemunhal policial como suporte à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada do laudo toxicológico definitivo antes das alegações finais, sem impugnação ao seu conteúdo técnico nem demonstração de prejuízo à defesa, não configura nulidade, à luz do art. 563 do CPP e do princípio da instrumentalidade das formas.

4.
A alegação de nulidade por suposta intempestividade das alegações finais do Ministério Público não se sustenta, à míngua de demonstração concreta de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP, inclusive por se tratar de prazo impróprio.

5. A tese de ingresso ilegal no domicílio do réu é infirmada pela prova testemunhal uníssona dos policiais, que relataram abordagem em via pública, em horário noturno, mediante fundada suspeita, inexistindo elementos que demonstrem invasão domiciliar ou violação do art. 5º, XI, da CF/1988.

6. A alegação de flagrante forjado ou preparado carece de lastro probatório, sendo isolada e contraditada pela versão dos agentes públicos, cuja presunção de veracidade não foi ilidida pela defesa, sobretudo diante da ausência de qualquer elemento externo de corroboração.

7. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e coerentes entre si, são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por laudos técnicos e elementos objetivos obtidos na diligência.

8. O conjunto probatório evidencia de forma suficiente a autoria e a materialidade dos crimes imputados, sendo desnecessária a comprovação da venda direta da droga para a tipificação do delito de tráfico, bastando a posse com finalidade comercial, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

9. Embora a apreensão da arma de fogo indicaria dedicação a atividades criminosas, impedindo a incidência do tráfico privilegiado, a ausência de recurso da acusação impõe a manutenção da sentença quanto à substituição da pena, em respeito à vedação à
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A juntada do laudo toxicológico definitivo antes das alegações finais, sem impugnação técnica e sem demonstração de prejuízo, não enseja nulidade processual.”

“A abordagem policial em via pública, fundada em suspeita legítima, com apreensão de drogas e arma de fogo, não configura violação de domicílio nem prova ilícita.”

“Depoimentos policiais prestados sob contraditório e corroborados por prova pericial e documental são válidos para embasar condenação penal.”

“A cadeia de custódia está preservada quando observados os trâmites formais de apreensão, guarda e perícia, ausente qualquer vício ou irregularidade.”

“A apresentação intempestiva das alegações finais pelo Ministério Público não enseja nulidade do feito quando não demonstrado prejuízo à defesa, sobretudo se esta teve oportunidade posterior de manifestação e quedou-se silente quanto à alegada irregularidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 150, §3º, II; CPP, arts. 155 e 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 158-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Ap. Crim. nº 0500817-93.2019.805.0141, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.02.2021; STJ, AgRg no HC nº 841.369/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2058109/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
8003940-34.2024.8.05.0112
,
em que figura como apelante
ITANILSON PIRES DA SILVA
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84